Tribunal: TJSP
Processo: 1131058-76.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761361
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1131058-76.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado MARINE MARCELINO
DE CAMARGO DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131058-76.2018.8.26.0100 -Voto no 43311 - Elthon
2
VOTO No: 43311
APEL. No: 1131058-76.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Helen Komatsu
APTES.: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
APDO.: Marine Marcelino de Camargo Duarte
Ação de cobrança. Contrato bancário. Prescrição. Inteligência do §
5o do artigo 206 do Código de Processo Civil. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl. 85/86, de relatório adotado, que, reconhecendo a prescrição, julgou
liminarmente extinto o processo com apreciação do mérito nos termos do art. 332,
§1o, e 487, II, do Código de Processo Civil.

Apela a autora. Alega que o prazo deve ser contado não da
data do inadimplemento de uma parcela, mas da do vencimento integral da dívida.
Argumenta que a sentença se equivoca ao entender que o prazo se inicia após o
inadimplemento de uma parcela, ainda que existam posteriores. Afirma que se trata
de negócio com pagamento de trato sucessivo. Aduz que entre o vencimento da
última parcela e da distribuição da ação não decorreram 5 anos. Requer a reforma da
sentença para o afastamentamento da prescrição, determinando-se o retorno dos
autos para o prosseguimento da demanda.
O aviso de recebimento enviado ao endereço da ré, constante
no contrato, foi devolvido pelo motivo “desconhecido” e assim subiram os autos a esta
instância para o reexame da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131058-76.2018.8.26.0100 -Voto no 43311 - Elthon
3
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Por primeiro, observa-se que, por ter sido a ação julgada
liminarmente improcedente pela observância da prescrição, com base no artigo 332
do Código de Processo Civil, deveria o réu ser citado para compor a ação, o que não
ocorreu nos autos.
A citação deveria ocorrer mesmo considerando-se que houve
remessa de aviso de recebimento (fls. 96) ao endereço da ré, isso porque não se
trata da hipótese prevista no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
porquanto o aviso de recebimento não foi devolvido por mudança de endereço, mas
pelo motivo “desconhecido”, de forma que deveria ocorrer a citação por oficial de
justiça, conforme prediz o artigo 249 do Código de Processo Civil.
No entanto, conforme se verá abaixo, uma vez que não
comporta provimento ao recurso e já que o novo Código de Processo Civil encerrou a
discussão sobre a citação ser pressuposto de validade (artigo 239), não havendo
prejuízo à ré e considerando-se os princípios da economia, da celeridade e da
primazia de decisões de mérito (artigo 4o do Código de Processo Civil), conhece-se
do presente recurso.
Quanto ao mérito, trata-se de ação de cobrança para
recebimento de quantia relacionada a contrato de empréstimo, cujo instrumento
encontra-se colacionado a fls. 9, no qual foi contratado
O autor, em sua inicial, afirma que a ré deixou de adimplir as
parcelas a partir de dezembro de 2010.
Em sua inicial, também, o autor afirma que o vencimento final
da operação se deu em 26/03/2012 (fls. 2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131058-76.2018.8.26.0100 -Voto no 43311 - Elthon
4
Assim é o texto do artigo 203 do Código de Processo Civil, que
prediz que prescreve:
§ 5o Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular;
Destarte, a prescrição ocorreu em 26/03/2017, mas o autor
apenas ingressou com a ação no dia 19/12/2018, ou seja, com atraso de um ano e
nove meses.
Em verdade o recurso sequer deveria ser conhecido, por ferir o
princípio da dialeticidade, porque, ao contrário do que as razões recursais discorrem,
a sentença considerou justamente a data da última parcela e não, como afirma a
apelante, a da primeira. No entanto, em respeito ao princípio da primazia das
decisões de mérito, julga-se o recurso desprovido, mantendo-se a sentença por seus
próprios fundamentos.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica